Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte agravante pleiteia a suspensão da execução com base no ajuizamento de ação rescisória, na suposta inexigibilidade do título executivo judicial e no excesso de execução, além de impugnar a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Distrito Federal na execução promovida por servidor aposentado; (ii) analisar a possibilidade de suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (iii) avaliar a alegação de inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade; (iv) examinar eventual excesso de execução; e (v) verificar a legalidade da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo pagamento de proventos de servidores aposentados, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC/DF no 769/2008, razão pela qual é parte legítima na execução.
4. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença, conforme dispõe o art. 969 do CPC, especialmente quando não concedida a tutela provisória no bojo da própria rescisória, situação verificada no caso concreto.
5. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, com decisão de não conhecimento e consequente julgamento prejudicado do agravo interno, o que afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
6. A alegação de inexigibilidade do título por afronta ao art. 169, § 1o, da CF/1988 e ao Tema 864/STF não procede, pois o STF, ao julgar a ADI 7391/DF, afastou a aplicação do referido tema por se tratar de reajuste setorial concedido por lei específica, e não de revisão geral de remuneração.
7. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, desde 09/12/2021, encontra amparo no art. 3o da EC no 113/2021, bem como no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF e por esta Corte, não configurando anatocismo ou bis in idem.
8. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção monetária e juros até novembro de 2021) está em conformidade com os precedentes do TJDFT, não havendo excesso de execução ou violação à coisa julgada.
9. A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser ajustada na fase de cumprimento, sem configurar julgamento extra petita ou violação à sentença exequenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória no processo rescisório.
2. A aplicação da taxa SELIC como indexador único de atualização monetária e juros nos débitos da Fazenda Pública é válida a partir da vigência da EC no 113/2021.
3. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo nem excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 969, 995 e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024;
TJDFT, AI no 0701130-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30.04.2025;
TJDFT, AI no 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024.